Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-80.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004513-80.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), ELDITE PEREIRA DE ARAUJO PROTAZIO - CPF: 841.965.641-00 (APELANTE), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ELDITE PEREIRA DE ARAUJO PROTAZIO - CPF: 841.965.641-00 (APELADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA NULA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 370 e 371, do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos (art. 355, I, CPC).

2. Na hipótese havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº 1004515-50.2017.8.11.0045,
proposta por ELDITE PEREIRA DE ARAUJO, julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte requerente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora devidos a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais o Município de Lucas do Rio Verde alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial na fase de conhecimento.

Argumenta que, conforme o artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Aponta que, no caso presente, a prova somente seria possível mediante realização de perícia técnica visando apurar as reais causas que tenham causado a deterioração do imóvel.

Aduz que não fora concedida ao apelante a oportunidade de promover prova técnica pericial a fim de demonstrar que a construção e/ou os danos existentes não seriam decorrentes da compactação do solo.

Sustenta a necessidade de exclusão ou limitação dos valores fixados a título de danos morais, bem como a limitação da eventual condenação pelos danos materiais ao valor da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença nos termos de suas razões recursais.

Devidamente intimada, Eldite Pereira de Araujo apresentou contrarrazões pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Por sua vez, apresentou recurso de apelação requerendo a majoração da condenação à reparação pelos danos morais sofridos.

Alega, para tanto, que o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é irrisório diante de todo o abalo e constrangimento suportado em razão do ato ilícito cometido pelo município apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença nos termos de suas razões recursais.

Devidamente intimado, o Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde e o condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte requerente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora devidos a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Quanto à quantificação do dano material, esta foi postergada para a fase de liquidação de sentença.

Ao julgar antecipadamente a lide, em seus fundamentos, o magistrado
a quo
assinalou que:

“Do Julgamento Antecipado.

Em detida análise dos autos, observa-se a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quanto a responsabilidade do Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que não há prejuízo de desenvolvimento da prova pericial em sede de liquidação, modo adequado para verificação da extensão do dano.

Daí porque o cabimento, no caso e pelo teor da decisão que se segue, do julgamento antecipado da lide, sem que se possa falar em cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que às partes foram oportunizadas trazer para os autos, com a inicial e contestação, as provas que entenderam necessárias e pertinentes, em relação a análise da responsabilidade da parte Requerida.

Porém, antes, de analisar o mérito disposto nos autos, convém ponderar quanto a preliminar e a prejudicial arguidas pela parte Requerida na contestação.

Da Preliminar e Da Prejudicial.

Em sede de manifestação defensiva, o Requerido Município de Lucas do Rio Verde/MT alegou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não procedeu com a venda do imóvel.

Cabe ponderar que o Requerido tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, vide art. 30, VIII da Constituição Federal c.c. o art. 40 da Lei Federal nº 6.766/1979.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça dispõe de entendimento atual e dominante no âmbito da jurisprudência de que o Município responde solidariamente pela regularização do loteamento, conforme os seguintes julgados: REsp n.º 1.656.415/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 02/05/2017; AgRg no AREsp n.º 109.078/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe de 25/08/2016.

Não se pode olvidar, que fora o Município Requerido quem procedeu com os estudos, habilitou e regularizou o loteamento em questão, inclusive com concessão de título de propriedade.

Lado outro, referente a prejudicial de prescrição, considerando que o dano revelou-se pelo decurso do tempo, não tendo marco legal ou contratual definido, o caso impõe a aplicação do princípio da ‘actio nata’.

Pela leitura da inicial, dessume-se que os danos restaram aparentes e evidentes com o decurso do tempo, mediante surgimento de rachaduras e fendas, além de outros efeitos decorrentes da construção sob antigo aterro sanitário.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência do Superior Tribunal Justiça:

“O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). (Sem grifos no original).

Pelo exposto, AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição arguidas pelo Requerido Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Considerando que não há mais questões processuais pendentes, passa-se a análise do mérito.

Do Mérito.

A Constituição Federal em seu art. 37, § 6°, dispõe sobre a responsabilidade da Administração Pública, que assim nos apresenta, “in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Corroborada na redação do art. 43 do Código Civil, nos seguintes termos:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assim, reputar-se-á existente a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público quando presente a 1. conduta do agente público, 2. dano (prejuízos na esfera moral ou patrimonial), 3. nexo de causalidade entre o ilícito e o evento danoso (liame causal), sendo dispensada quando tratar-se de responsabilidade objetiva, observando-se a teoria do risco administrativo, cuja doutrina de Matheus Carvalho elucida:

“Teoria do Risco Administrativo – O Estado é realmente um sujeito político, jurídico e economicamente mais poderoso que o administrado, gozando de determinadas prerrogativas não estendidas aos demais sujeitos de direito. Em razão disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco maior, decorrente de suas inúmeras atividades e, ter que responder por esse risco, lhe traria uma consequência. Surgiu, assim, a teoria do Risco Administrativo. Essa teoria responsabiliza o ente público, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, contudo, admite a exclusão da responsabilidade em determinadas situações em que haja a exclusão de algum dos elementos desta responsabilidade. O Brasil adota esta teoria.” (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPODVIM, 2018, p. 347).

No caso dos autos, reputo presentes os elementos capazes de conduzir a responsabilidade civil do Município de Lucas do Rio verde para com o evento danoso descrito na exordial.

Explico.

A controvérsia estabelecida entre as partes refere-se a autorização e loteamento pelo Município Requerido para habitação urbana em área de antigo aterro sanitário, e os efeitos decorrentes de tal ato.

Sobre a formação do loteamento, eis o delineado no Projeto de Regularização de Loteamento Urbano de Interesse Público Social, acostado aos autos pelo Município Requerido no Processo n. 1004558-21.2016.8.11.0045, no qual consta a rua do imóvel objeto da lide:

“ÁREA RESIDENCIAL. O Loteamento está dentro da área de Expansão Urbana e a “Área Residencial” utiliza-se do prolongamento à Avenida Ângelo Antônio Dall’ Alba e das ruas “Bérgamo”, “Vera”, “Feliz Natal”, “Santa Carmem”, “Primavera do Norte”, Itanhangá”, “Ipiranga do Norte”, “Nova Ubiratã”, “Santa Rita do Trivaleto”, e “Nova Mutum”, observando-se sequência e projeção de ruas existentes nos loteamentos vizinhos. Após a Aprovação do Loteamento, as ruas passarão ao Domínio Público. O uso e ocupação pelo Poder Público ou pela Comunidade, da “Área Verde”, que corresponde ao lote 09 da Quadra 182, será determinada pelo Poder Público e/ou pelo Poder Legislativo Municipal. A venda, cessão ou doação dos Lotes Residenciais, após a Regularização do Loteamento, será transmitida ao Promitente, por instrumento próprio, observando-se as legislações pertinentes.” (Sem grifos no original).

Acerca dos atos de loteamento, autorização, regularização pelo Município Requerido, estes devem ser tidos como incontroversos, uma vez que confessa a transmissão da propriedade e realização de Projeto de Loteamento Urbano.

Releva notar, que a contestação ofertada pelo Município Requerido deixa de se manifestar especificadamente sobre o fato de o loteamento urbano ocorrer em área de antigo aterro sanitário, ponto elencado na inicial e nodal do processo, atraindo para si as consequências do delineado no art. 341 do Código de Processo Civil.

O Município Requerido se limita a argumentar que inexistem irregularidades no loteamento, e que a edificação não foi executada conforme projeto arquitetônico regular, todavia, eventual edificação em descompasso com a legislação municipal pode e deve ser apurada pelo Ente Público, mas está há se falar de ocupação de solo pertencente a antigo aterro sanitário.

Portanto, a parte Requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, atinente ao loteamento e autorização de ocupação urbana em área de antigo aterro sanitário.

Trata-se, pois, de situação fática não passível de reversão, sendo que não há ações que impeçam ou minimizem a decomposição lenta e gradual da matéria orgânica depositada no antigo sanitário (lixão), por se tratar de processo biológico e natural.

A conduta do Município Requerido resta devidamente evidenciada na autorização de ocupação urbana em área de antigo aterro sanitário, sem que houvesse sua devida remoção, ou, que tendo autorizado a ocupação, se isente dos riscos causados a todas as residências afetadas, conforme dispõe o art. 3º, parágrafo único, II, da Lei n. 6.766/1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano:

“Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados.”

A situação tampouco é nova ou ignorada pelo Ente Público, ao tempo que através da Lei n. 2.955, de 08 de julho de 2014, indenizou moradores em igual situação a verificada neste feito.

Resta demonstrado a ocorrência de conduta contrária ao ordenamento jurídico que implique em transgressão de um dever, considerando as informações lançadas nos autos, de modo que configurado o ato ilícito.

Prosseguindo na análise dos elementos da responsabilidade civil, no tocante ao dano, cabe realizar sua distinção entre dano moral e material.

Relativo ao dano material, este deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, quando, então, verificar-se-á quanto a necessidade fornecimento de novo imóvel, reparação material ou pagamento de desvalorização, guardadas as condições próprias do imóvel.

Por sua vez, o dano moral e o pagamento de indenização pelo Estado, diante da sua responsabilidade extracontratual, analisado no caso concreto, tem por finalidade garantir a isonomia e reparação dos danos causados por sua conduta.

No que tange ao requisito do nexo de causalidade para configuração da obrigação indenizatória, tem-se que a relação entre o dano suportado pela parte Autora em decorrência do constrangimento experimentado pela construção e moradia em área de antigo aterro sanitário, fragilizando, assim, um dos sonhos mais comuns da vida, qual seja da casa próprio e o direito a uma moradia digna.

Acerca do nexo causal, eis a doutrina de doutrina de Matheus Carvalho:

“Nexo de causalidade: Como regra, o Brasil adotou a teoria da causalidade adequada, por meio da qual o Estado responde, desde que sua conduta tenha sido determinante para o dano causado ao agente. Assim, se condutas posteriores, alheias à vontade do Estado, causam dano a terceiro, ocorre o que se denomina, na doutrinam de teoria da interrupção do nexo causal a excluir a responsabilidade estatal.” (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPODVIM, 2018, p. 347).

O caso disposto na demanda confere com segurança o nexo causal entre o dano experimentado pela Autora e a conduta praticada pelo Requerido Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Saliento que a indenização por dano moral está intimamente ligada a reprovabilidade do ato e, igualmente, à sua consequência para a vítima.

Desse modo, o montante devido é fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, o ressarcimento por danos morais não busca a restituição integral do prejuízo causado, tendo mais um objetivo satisfatório, no sentido de que um bem material venha a recompensar, de certo modo, o ocorrido.

Não se pode ignorar, por outro lado, a necessidade de impor uma pena ao causador do dano, para que a impunidade não venha a estimular novas infrações, tanto por este agressor como por outros membros da sociedade. Daí se falar em finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização pelo prejuízo extrapatrimonial.

E, em atenção a tais funções, considera-se, para a delimitação do valor, a situação econômica das partes, a gravidade da conduta da parte Requerida e a repercussão na vida da parte Requerente, quando, então, correto o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porquanto baseada na obrigação de reparar os danos decorrentes do seu próprio comportamento, notadamente, o loteamento em área anterior de aterro sanitário.

Sobre o tema, importante destacar os fundamentos da responsabilidade analisada, conforme lição de Bruno Luiz Weiler Siqueira na obra “O Nexo de Causalidade na Responsabilidade Patrimonial do Estado”:

“O fundamento da responsabilidade patrimonial do Estado baseia-se no princípio da igualdade de situação dos indivíduos perante os encargos públicos, nas atividades lícitas, e no princípio da legalidade, nas atividades ilícitas. A responsabilidade, regida por normas de Direito Público, serve como garantia da invulnerabilidade dos direitos básicos do indivíduo diante da atuação da Administração Pública.

[...]

A responsabilidade objetiva fixada pelo texto constitucional exige como requisito para que o Estado responda pelo dano que lhe for imputado a fixação do nexo causal entre o dano produzido e a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal. Responde o Estado pela indenização ou ressarcimento, pois é ele que possui a personalidade jurídica para tal e não a Administração Pública, recompondo o patrimônio lesado, e tem o direito de reembolso daquilo que despendeu, por meio da ação regressiva contra o agente causador do dano nos casos de dolo ou culpa daquele.” (Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/571/r145-22.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Responsabilidade%20Patrimonial%20do%20Estado%20%C3%A9,a%20pretexto%20de%20realiz%C3%A1%2Dlas.&text=37%C2%BA%2C%20%C2%A7%206%C2%BA%2C%20atribuindo%20o,casos%20de%20dolo%20ou%20culpa).

A análise do pleito dispensa maiores delongas, sendo a procedência medida que se impõe”.

Contudo, na hipótese, verifico a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

A análise dos fatos pressupõe provas a serem produzidas em perícia judicial, isto porque, embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 370 e 371, do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito (o que não é o caso) ou, sendo de direito e de fato, estes já estejam comprovados (o que também não é o caso, pois os fatos são controvertidos).

Aqui se discute a origem dos danos ocasionados ao imóvel da autora, a qual alega decorrerem do loteamento feito sobre antigo aterro sanitário, enquanto o ente apelante afirma que a estrutura não teria respeitado o projeto base aprovado pelo alvará de licença de construção.

Destarte, diante das peculiaridades dos autos, penso que o julgamento antecipado da lide ocasionou cerceamento ao direito de prova do ente apelante, ofendendo, assim, os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DANO MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3. diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão a quo deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

(N.U 0012318-35.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PELA PARTE RECONVINTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.

Se a questão posta em juízo (defeito no motor de motocicleta zero quilômetro após 5 meses de uso por falta de lubrificação de óleo) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem para instrução e regular processamento.-

(N.U 1015195-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Lucas do Rio Verde para RETIFICAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para que seja realizada a necessária e devida instrução probatória. Com o provimento deste recurso, resta prejudicada a análise do pleito recursal da autora quanto à majoração do valor fixado a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023